Tribunal: TCU
Processo: 011.854/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10248/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 011.854/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Ferreira de Moraes (XXX.933.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que informe: 1.7.1.1. a data de ingresso do ato representado pelo formulário Sisac 10002448-04-2012-000007-7 nesta Corte; 1.7.1.2. as atribuições desempenhadas pelo sr. Antônio Ferreira de Moraes que deram ensejo ao cômputo do tempo de atividade insalubre, haja vista que o precedente citado ( Acórdão 1476/2020-TCU-Segunda Câmara ) tratou da hipótese de artífice de mecânica, ao passo que o cargo ocupado pelo interessado apenas recebe a genérica denominação de "artífice", sem nenhuma indicação sobre a natureza da ocupação do ex-servidor; 1.7.1.3. o tempo de atividade insalubre a que o interessado faria jus caso fossem observadas as disposições constantes da Orientação Normativa 15/2013, uma vez que o próprio órgão reconheceu, à fl. 45 da peça 19, que os critérios da nova norma regulamentar são mais rigorosos que os utilizados para a presente concessão, baseados apenas no pagamento do adicional de insalubridade.